Tribunal: CARF
Processo: 16511.000373/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16511.000373/2011-11
ACÓRDÃO
2001-007.634 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICHARD ELIAS BACHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.634 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.000373/2011-11
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/40):
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF correspondente ao ano calendário de 2007, que reduziu o IRPF a
restituir, de R$ 6.399,65 para R$ 1.236,59, em razão da glosa do valor de R$
18.774,73, indevidamente deduzido a título de despesas médicas. Conforme a
descrição dos fatos o valor glosado refere-se a empréstimo pessoal e não
despesa médica, não havendo, portanto, previsão legal para a dedução.
Na impugnação apresentada, às fls. 2/6, o contribuinte contesta o lançamento
fiscal, alegando, em síntese, que:
I - em atendimento à intimação da Receita Federal para apresentar
documentos (originais e cópias) e esclarecimentos relativos a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário 2007, se
dirigiu à CAC da DRF de Itajaí e apresentou a integralidade da
documentação
objeto
do
questionamento,
conforme
Termo
de
Atendimento no 200810000065533 (fl. 9);
II - disponibilizou e efetivamente entregou à Fiscalização a seguinte
documentação: a) recibo do Centro Cívico e Cirúrgico em Oftalmologia SC
Ltda., datado de 05/10/2007, no valor de R$ 400,00; b) declaração
fornecida pela Caixa de Assistência dos Funcionários da Associação de
Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina - CASACARESC/FASA,
confirmando a efetivação de despesas médicas e com plano de saúde, no
importe de R$ 4.503,04; c) comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte da Empresa de Pesquisa
Agropecuária e Ext. Rural de Santa Catarina - EPAGRI, ratificando a
concretização de despesas médicas com planos de saúde e previdência
privada, incluída aí, a despesa no importe de R$ 18.774,73.
III – toda a documentação (originais e cópias), comprobatória dos fatos ora
invocados, encontra-se na posse da Delegacia da Receita Federal do Brasil
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.634 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.000373/2011-11
3
de Florianópolis, motivo pelo qual não pode apresentá-la nesta
oportunidade.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.
Cientificado da decisão, em 26/11/2014 (fls. 45), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 22/12/2014, recurso voluntário (fls. 47/52), insurgindo-se contra a
manutenção do lançamento, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que os
recibos e documentos apresentados à fiscalização cumprem com os requisitos legais e são hábeis
a comprovar a prestação dos serviços contratados e os efetivos pagamentos, não ocorrendo
motivação justa, legal ou até mesmo fática a justificar a glosa operada, Cita jurisprudência
administrativa para justificar as pretensões recursais. Requer, ao final, a nulidade do lançamento
por absoluta falta de respaldo fático e legal.
Protesta, ainda, pela juntada de novas provas, demonstrativos e outros elementos,
necessários à comprovação das alegações articuladas, até o deslinde da questão.
Em 25/10/2022, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade
origem providenciasse a juntada do Dossiê Fiscal, contendo todos os documentos apresentados
em atendimento ao termo de intimação expedido, bem como intimasse o contribuinte para
apresentar declaração emitida pelo plano de saúde ou fonte pagadora, discriminando a
participação, os valores atribuídos individualmente aos beneficiários e eventual reembolso ao
plano contratado (fls. 55/57), diligência efetivamente cumprida, em 13/09/2024 (fls. 62/89),
retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em 17/10/2024 (fls. 91).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.634 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.000373/2011-11
4
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com plano de saúde declarada:
O litígio recais sobre a dedução indevida das despesas pagas ao plano de saúde
gerido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Ext. rural de Santa Catarina/EPAGRI, no valor de
R$ 18.774,73, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada na DAA/2008.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 38/40), e atendo-se
às informações contidas no lançamento (fls. 30/34), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos já
apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art.
80 do RIR/99, autoriza a glosa da dedução e a tributação do valor correspondente.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer ao menos em tese discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no valor
probante dos documentos apresentados como suficientes para justificar a dedução pleiteada,
sendo certo, diga-se de passagem, que o valor declarado como despesa com plano de saúde, a
bem da verdade trata-se de empréstimo pessoal junto ao Fundo Mútuo de Assistência Financeira-
FMAF da CASACARESC, ao teor da AGE de 10/05/2002 (fls. 73/83), e levando-se em conta que a
despesa declarada com o plano de saúde CASACARESC (R$ 4.503,04) foi acatada pela fiscalização
– me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.634 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.000373/2011-11
5
legislação de regência, correta é a decisão recorrida, razão pela qual reconheço a subsistência do
crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para juntada de
novo suporte probatório, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação à
matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Original